Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722735-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR APELADO: FRANCISCO ALVES LEITAO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Francisco Alves Leitão Junior contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de usucapião. Este Relator determinou, em ID no 23270474 – pág. 1, a intimação da recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, ocasião em que defendeu a tese de que “a intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) deve prevalecer sobre aquela verificada, fictamente, pelo portal eletrônico”, colacionando jurisprudência do colendo STJ. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, os embargos de declaração interpostos contra a sentença resistida foram julgados em 28/09/20, uma segunda-feira, e antes que ocorresse a disponibilização no diário da justiça, a parte ora agravante teve ciência do seu conteúdo, mediante acesso por parte de seu douto advogado, na mesma data, conforme registrado na aba de expedientes dos autos eletrônicos de primeira instância. Assim, o prazo de quinze (15) dias úteis para interposição do recurso de apelação, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, findou-se em 20/10/2020, terça-feira. Inclusive, o sistema expressamente registra, além da data da ciência, o termo final do aludido prazo, de modo que não havia qualquer margem razoável de dúvida, no que se refere à utilização do sistema PJe para controle do prazo processual. Aliás, rememore-se que a intimação nada mais é do que a ciência do ato judicial (art. 269, do CPC), de modo que a partir da leitura do conteúdo da decisão pelo douto advogado, nada justifica que o prazo recursal somente se inicie com a posterior publicação, cuja razão de ser era dar ciência às demais partes. Registre-se que o CPC prioriza as intimações na forma eletrônica (art. 270) e a publicação no órgão oficial deve ser feita quando a intimação não tiver sido feita eletronicamente (art. 272). Assim, a intimação eletrônica via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente à intimação, conforme determina o art. 5o, da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/06. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico? (art. 5o, 'caput', lei 11.419/06, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/15. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO” (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 903.091 RJ (2016/0098167-9). Terceira Turma. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado: 16/3/17). “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 121, § 2o, I, E 211, AMBOS DO CP. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DA INTIMAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. VIA DJE E ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE ASSINATURA NO RELATÓRIO DE INQUÉRITO POLICIAL. MERA IRREGULARIDADE. IMPRONÚNCIA. FALTA DE PROVAS.SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento pela prevalência da intimação eletrônica sobre a realizada via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Precedente: AgIntno AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017. (AgInt nos EDcl no AREsp 981.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe16/06/2017). (...) 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial mas, negar-lhe provimento (AgRg no AREsp 1231426/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIROSEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018). No mais, o § 2o do art. 4o, da Lei 11.419/06, ao dispor que a publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais (...) não pode ser interpretada no sentido de que a publicação posterior possa reabrir prazo que já se encontra em curso. Na verdade, referido parágrafo se relaciona tematicamente com o caput, que trata da criação de Diário da Justiça em meio eletrônico, em substituição à tradicional publicação física. Ou seja, o que a norma disciplina é que a publicação em diário eletrônico substituiu aquelas em papel e não que tal publicação deva prevalecer sobre outros meios legalmente previstos, mormente a intimação eletrônica, cuja adoção é priorizada pelo CPC, que, inclusive, entrou em vigência mais recentemente do que aquela lei que inicialmente tratou da informatização do processo judicial. Por tais razões, embora não se desconheça a existência de precedentes em sentido contrário no colendo STJ, estes não se mostram suficientes para alterar o entendimento desta Relatoria acerca da matéria, porquanto não possuem efeito vinculante. Assim, interposto o presente recurso em 23/10/20, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, ante a sua intempestividade, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator